Tribunal: TJPA
Processo: 0017343-39.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017343-39.2014.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NACIONAL COMERCIAL & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME, REGINA AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017343-39.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO: NACIONAL COMERCIAL & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – ME

APELADO: REGINA AZEVEDO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FALTA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE A PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
NO ENTANTO, O QUE SE VERIFICA É QUE O JUÍZO A QUO DEIXOU DE APRECIAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E, DE PRONTO, EXTINGUIU O PROCESSO. POR ISSO HOUVE FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AO CASO, HAJA VISTA QUE O EXEQUENTE DEIXOU DE VER SEU PEDIDO APRECIADO. ADEMAIS, INCABÍVEL QUE SE APLIQUE AO CASO O FUNDAMENTO DO ART. 485, III, PARA MANTER A EXTINÇÃO DO PROCESSO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA QUE MANIFESTASSE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREVISÃO DO ART. 485, §1º DO CP. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017343-39.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO: NACIONAL COMERCIAL & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – ME

APELADO: REGINA AZEVEDO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 267, IV e VI do CPC/73, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de NACIONAL COMERCIAL & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – ME e REGINA AZEVEDO FERREIRA.

Na inicial, o exequente aduziu que fazia jus a um crédito, decorrente de cédula de crédito bancário, na quantia de R$ 45.563,89 (quarenta e cinco mil reais quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Houve duas tentativas de citação frustradas, conforme certidões de id 1321764 - Pág. 4 e id n. 1321767 - Pág. 7.

Diante da frustração da citação, requereu o exequente a suspensão do feito. (id n. 1321768 - Pág. 1).

Pedido de vistas e juntada de procuração (1321769 - Pág. 1).

Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 267, IV -CPC/73), considerando o julgador que estava ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da falta de citação.

Em razões recursais da apelação, alegou o recorrente que seria incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes da sentença, haja vista que o juízo singular deixou de apreciar as petições referente ao pedido de suspensão do feito e o pedido de vistas do processo, e, sem qualquer intimação

prévia, extinguiu o feito. Disse que também não se operou a prescrição. Requereu a anulação da sentença, com o provimento do recurso (Id n. 1321772 - Pág. 1/6).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017343-39.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO: NACIONAL COMERCIAL & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – ME

APELADO: REGINA AZEVEDO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 267, IV e VI do CPC/73, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de NACIONAL COMERCIAL & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – ME e REGINA AZEVEDO FERREIRA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15,
pois apesar de a sentença ter utilizado fundamentação pautada no CPC/73, verifica-se que esta decisão foi prolata no ano de 2017, quando o diploma processual atual já estava vigente.

Constata-se que no caso em tela, assiste razão ao recorrente, pois apesar de terem sido realizadas duas tentativas de citação, havendo indicação de supostos endereços dos executados para tanto, esta medida não se finalizou, conforme certificado pelo oficial de justiça (id 1321764 - Pág. 4 e id n. 1321767 - Pág. 7.),

pelo que o banco exequente requereu ao juízo
a quo
a suspensão do feito e também requereu vistas do processo; pedidos estes que nem sequer foram apreciados, sendo, em seguida, prolatada sentença, extinguindo o feito, em razão de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do que se constata dos autos, não há que se falar em falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim em falta de prestação jurisdicional, haja vista que o julgador singular deveria ter apreciado os pedidos mencionados do exequente, mas não o fez, e prolatou a sentença de imediato. Inclusive, ressalta-se que se não tivesse ocorrido a extinção do feito, haveria a possibilidade de o exequente ter indicado novo endereço para citação, ou até mesmo ter requerido a sua realização por edital.

Uma outra possibilidade também seria a extinção do feito, pelo fundamento do art. 485, III do CPC/15, sendo que, neste caso, indispensável seria a prévia intimação pessoal da parte para que pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos moldes do art. 485, §1º do CPC/15, o que também não foi determinado pelo juízo
a quo.

Sendo assim, pertinente a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo singular para que retorne o seu regular processamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020